Tribunal: TJDFT
Processo: 0733904-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733904-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADERI JOSE DE CASTRO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Aderi José de Castro contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na não disponibilização de leito de UTI com suporte para diálise. O impetrante (idoso, 73 anos) informa que, em 14 de agosto de 2024, foi admitido em leito da “sala vermelha” da UPA de Ceilândia II, em estado grave e, até o momento, não teria sido disponibilizado leito de UTI que atenda às necessidades relatadas pelo médico assistente. Colaciona o relatório médico de id 62926332. Pede (liminar e mérito) a concessão da ordem para que o impetrado proceda à remoção do impetrante para leito de UTI, nos termos da prescrição médica. Requer a concessão da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Defiro a gratuidade de justiça à impetrante. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina [Passos, José Joaquim Calmon de, in Mandado de Segurança Coletivo, mandado de injução, habeas data (constituição e processo). Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 6; Meirelles, Hely Lopes, in Mandado de Segurança e ação popular. 8a Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 10/11; Barbi, Celso Agrícola, in Do Mandado de Segurança. 8a Edição. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 50, 58 e 61; Cretella Júnior, José, in Comentários à Lei do Mandado de Segurança (de acordo com a Constituição de 8 de outubro de 1988). 5a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 65/67]. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Pois bem. O cerne da presente ação mandamental diz respeito à prática, por parte da autoridade impetrada, de ato omissivo "ilegal" consistente na não disponibilização imediata de leito de UTI com suporte para diálise. Tenho a concepção jurídica de que estão preenchidos os pressupostos à concessão da medida liminar inaudita altera parte, porque a prova pré-constituída evidencia a gravidade do estado geral do paciente (idoso), com risco de morte iminente, além da necessidade de UTI com diálise com urgência, nos exatos termos do relatório médico de id 62926331. O paciente (impetrante) foi internado (em sala vermelha da UPA) em 14 de agosto de 2024, sendo que até a impetração do mandado de segurança (17h43 de 15 de agosto de 2023) não teria sido removido para leito de UTI, em que pese ter sido atestada a gravidade (risco de morte) por médico da rede pública de saúde. Nesse quadro, é de se reconhecer, diante da gravidade da doença, a necessidade de fornecimento o mais rápido possível (urgência) de internação em leito de UTI com suporte para diálise, para efetividade da tutela do direito à saúde, uma vez que nesse espaço de tempo, sem o amparo da medida liminar, poderia ocorrer o agravamento do quadro de saúde do impetrante. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da ordem de segurança. Nessa mesma linha de raciocínio se pauta a jurisprudência desta Corte de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DF. REJEIÇÃO. INTERNAÇÃO EM UTI. RISCO DE VIDA. OMISSÃO ESTATAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O cumprimento da liminar, com a internação da impetrante, em leito de UTI, não resulta na perda superveniente do objeto da presente ação mandamental. Preliminar rejeitada. 2. O Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal tem legitimidade para figurar como autoridade coatora, nos mandados de segurança impetrados para obtenção de atendimento-médico hospitalar de urgência para internação em leito de UTI. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A garantia do direito à saúde, de forma integral e a quem demonstrar necessidade, não permite ao Estado eximir-se de cumprir o dever constitucional de fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam. 4. O direito líquido e certo restou demonstrado pelo relatório médico, em que consta que a Impetrante, então internada no Hospital Regional de Taguatinga, em estado grave (com insuficiência aguda, "sendo intubado e colocado em ventilação mecânica"), necessitava de transferência urgente para leito de UTI, devido ao risco de morte. 5. Constatada a necessidade de internação em UTI, e não tendo a impetrante condições de arcar com os respectivos custos, incumbe ao Estado realizar o procedimento ou custeá-lo, se realizado na rede privada . 6. Segurança concedida. (Acórdão 1886557, 07185916020248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no PJe: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora para os fins do mandado de segurança é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, tratando-se de mandado de segurança onde se busca a realização de tratamento de saúde, a autoridade coatora é o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, pois é ele o agente público que tem o dever funcional de responder pelo fiel cumprimento do ato impugnado, qual seja a internação em Unidade de Terapia Intensiva pleiteada pela impetrante. 2. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 3. O impetrante tem o direito de obter assistência médico-hospitalar e receber o tratamento indispensável para o adequado tratamento de sua saúde, uma vez que o direito social à saúde é garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal e pelo artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal que estabelecem ser dever do Estado a disponibilização de assistência médico-hospitalar e fornecimento dos medicamentos necessários à proteção e recuperação da saúde do cidadão. 4. SEGURANÇA CONCEDIDA, confirmando-se a liminar anteriormente deferida. Concedida a gratuidade de justiça à impetrante. (Acórdão 1862228, 07048140820248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Defiro o pedido liminar. Determino que a autoridade apontada como coatora promova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência do paciente Aderi José de Castro para leito de UTI com suporte para diálise, em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede privada, às suas expensas. Intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso I). Notifique-se o Distrito Federal. Após, à e. Procuradoria de Justiça. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator